Tribunal: TJMT
Processo: 1005851-82.2021.8.11.0002
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-04-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005851-82.2021.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ADALTO GOMES VIEIRA - CPF: 314.164.381-49 (APELADO), LUCIANO TEIXEIRA BARBOSA PINTO registrado(a) civilmente como LUCIANO TEIXEIRA BARBOSA PINTO - CPF: 030.994.459-75 (ADVOGADO), FERNANDO ZANIN - CPF: 010.501.491-57 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELANTE), ROSANGELA DA ROSA CORREA - CPF: 519.812.380-34 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELADO), ROSANGELA DA ROSA CORREA - CPF: 519.812.380-34 (ADVOGADO), ADALTO GOMES VIEIRA - CPF: 314.164.381-49 (APELANTE), FERNANDO ZANIN - CPF: 010.501.491-57 (ADVOGADO), LUCIANO TEIXEIRA BARBOSA PINTO registrado(a) civilmente como LUCIANO TEIXEIRA BARBOSA PINTO - CPF: 030.994.459-75 (ADVOGADO), DIOGO FELIPE DE FIGUEIREDO - CPF: 016.100.211-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NAO ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

Ementa:

direito

processual civil. embargos de declaração em apelação cível. inexistência de omissão, contradição ou obscuridade. pretensão de rediscussão do mérito. impossibilidade. recurso rejeitado.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos por Banco Bradesco Financiamentos S.A. contra acórdão da 1a Câmara de Direito Privado do TJMT, que negou provimento ao recurso de apelação do embargante e deu parcial provimento ao recurso de Adalto Gomes Vieira, majorando a indenização por danos morais e os honorários advocatícios sucumbenciais.

II. Questão em discussão

2. Examina-se se há erro material no acórdão embargado, passível de correção, e se a majoração dos honorários advocatícios foi fixada de forma excessiva.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração são cabíveis exclusivamente para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando para rediscussão do mérito da decisão recorrida.

4. A tentativa do embargante de afastar sua responsabilidade civil sob o argumento de que também foi vítima de fraude contratual configura mera irresignação quanto ao julgamento do mérito, sem que tenha sido demonstrada qualquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC/2015.

5. No tocante à condenação em honorários advocatícios, a majoração observou o critério previsto no art. 85, § 11, do CPC/2015, sendo proporcional à complexidade da demanda e ao trabalho desenvolvido pelo patrono do recorrido.

6. Ausência de erro material, contradição ou obscuridade no acórdão embargado que justifique a admissão dos embargos.

IV. Dispositivo

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

"Os embargos de declaração não são meio adequado para reexame de matéria já decidida, salvo para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material. A mera irresignação da parte com o entendimento adotado não caracteriza vício a ensejar sua admissibilidade."

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A, contra o v. acórdão da 1a Câmara de Direito Privado deste eg. TJMT, que negou provimento ao Recurso de Apelação Cível (Proc.
no
0009986-33.2016.8.11.0002
) interposto pelo Banco/embargante e deu parcial provimento ao recurso interposto por ADALTO GOMES VIEIRA
,
“afim de majorar a quantia fixada a título de Danos Morais para R$ 5.000,00, e, em obediência ao art. 85, § 11, do CPC, majoro(
u)
os honorários advocatícios para 15% sobre o valor da causa”
(cf. Ids. no 250887699 e no 267900775).

O Banco/embargante alega a existência de erro material no acórdão, requerendo sua correção com efeitos infringentes, conforme o artigo 1.022, III do CPC, sustentando que não pode ser responsabilizado pela suposta fraude contratual, pois atuou apenas como agente financiador, sem interferência na negociação do bem, afirmando ter agido de boa-fé e que, assim como o embargado, também foi vítima da fraude.

Assevera que a condenação em honorários advocatícios deve ser revista, pois decorre de um equívoco na aplicação do princípio da causalidade, aduzindo, além disso, que o percentual de 15% fixado a título de honorários sucumbenciais é excessivo, considerando a simplicidade da demanda, que se baseia em prova documental e não exige maior complexidade na atuação advocatícia.

Diante disso, requer a correção do erro material, a modificação do julgado para afastar sua responsabilidade, a revisão da condenação em honorários advocatícios e a redução do percentual fixado

(cf. Id. no 269171449).

O embargado
ofertou as contrarrazões de Id. no 271104388, pugnando pela rejeição dos declaratórios.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Sobre a interposição de recurso de embargos de declaração, os
“embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência”
(STJ – Quarta Turma - EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT - Rel. Min. Marco Buzzi - Julgamento em 03/05/2016 - DJe de 12/05/2016).

Acrescendo, ainda, que, no pronunciamento do eg. STJ, os
“embargos de declaração são instrumento processual excepcional e destinam-se ao aprimoramento do julgado que contenha obscuridade, contradição, erro material ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador. Não se prestam à simples reanálise da causa, nem são vocacionados a modificar o entendimento do órgão julgador”
(Segunda Seção - EDcl no AgInt nos EAREsp 969978/MS Embargos de Declaração no Agravo Interno nos Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial 2016/0220161-6 – Ministra NANCY ANDRIGHI – Julgado em 13.12.2017 – DJe do dia 15.12.2017).

E trago a lição de Vicente Greco Filho
, “a obscuridade é o defeito consistente na difícil compreensão do texto da sentença e pode decorrer de simples defeito redacional ou mesmo de má formulação de conceitos (...). A contradição é a afirmação conflitante, quer na fundamentação quer entre a fundamentação e a conclusão (...). No caso de omissão, de fato, a sentença é complementada, passando a resolver questão não resolvida (...)”
. (in Direito Processual Civil Brasileiro - 2o vol, 11a Edição, São Paulo, Saraiva, 1996, pág. 260).

No caso, rápida leitura das razões recursais já revela o uso inadequado desta via recursal, pois, desde o início, a embargante deixa bem claro que objetiva única e exclusivamente rediscutir a matéria de mérito, afinal, simplesmente se queixa do desfecho decisório, esquecendo-se de que todos os pontos arguidos foram analisados, sopesados e decididos no julgamento do mérito recursal, não há vício algum a ser saneado neste momento, até porque a mera discordância da parte com as razões decisória não corresponde a nenhuma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, não caracterizando omissão, contradição, obscuridade, erro material, nem qualquer outra mácula que possa ser inventada para justificar a reforma do quadro decisório.

Além disso, a alegação de que a instituição bancária teria sido vítima de fraude contratual não se enquadra na hipótese de erro material, mas sim em uma tentativa de reabrir a discussão acerca da responsabilidade da instituição financeira, já analisada e decidida com base no dever de diligência na concessão de crédito, conforme entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça.

No que tange à condenação em honorários advocatícios, também não se verifica qualquer erro material, pois a majoração decorreu da aplicação do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, em razão do desprovimento do recurso, sendo a fixação dos honorários realizada dentro dos critérios legais, sem qualquer exorbitância ou desproporcionalidade.

Ressalte-se que eventual revisão do percentual demandaria o reexame de matéria fático-probatória, providência incompatível com a via dos embargos de declaração.

Assim, não se evidencia a existência de qualquer vício que justifique o acolhimento dos embargos de declaração.

Pelo exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2025